Tribunal: STF
Processo: ADI 7101
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI N. 17.732/2021. EXCLUSIVIDADE DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E DA CONSULTORIA JURÍDICA PELOS PROCURADORES DE ESTADO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIAÇÃO POR LEI ESTADUAL DE CARGO DE REPRESENTANTE DO APOIO JURÍDICO PARA A COMISSÃO CENTRAL DE CONCURSOS PÚBLICOS COM ATRIBUIÇÕES INERENTES À PROCURADORIA DE ESTADO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 



    1. Conversão da apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito: prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes.



    2. Presentes a pertinência temática e os requisitos legais e jurisprudenciais, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – Anape é parte legítima ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade.



    3. A Constituição da República atribuiu aos procuradores dos Estados e do Distrito Federal exclusividade da atribuição de exercer a atividade jurídica contenciosa e consultiva dos órgãos e entidades das respectivas unidades federadas. Precedentes.



    4. Ao se dotar de insegurança jurídica a interpretação quanto à extensão do significado sobre “dois representantes do apoio jurídico” do caput do art. 3o. da Lei n. 17.732/2021, a norma permite que se possa ter como válido o que desconforma-se aos ditames constitucionais vigentes. Profissionais não integrantes dos quadros da Procuradoria-Geral do Estado não podem ser escolhidos e nomeados para funções estatais de assessoramento e consultoria jurídica.



    5. Convertida a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito. Pedido julgado parcialmente procedente dar interpretação conforme à Constituição a expressão “2 (dois) representantes do apoio jurídico”, posta no caput do art. 3º da Lei n. 17.732/2021 do Ceará, para ter como válida apenas a compreensão de que ambos têm de ser integrantes da carreira de Procurador do Estado para compor a Comissão Central de Concursos Públicos.